Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-43.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707566-43.2021.8.07.0004 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: MATHEUS NUNES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-NAMORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PROCEDENTE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM DE 1/6 PARA CADA ATENUANTE. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU CONCESSÃO DE SURSIS DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo em vista que o réu lesionou a vítima de variadas formas e no mesmo contexto fático, vislumbra-se a ocorrência de crime único, e não de crime continuado. 2. A premeditação do crime autoriza a análise desfavorável da culpabilidade do réu, porquanto denota um maior grau de reprovabilidade de sua conduta. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 3. O art. 129, § 9o, do CP já prevê forma mais grave de punição para o crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher, razão pela qual o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP configura indevido bis in idem, o qual deve ser afastado, com o consequente redimensionamento da pena. 4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda. 5. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu possuidor de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequada se mostra a imposição do regime inicial semiaberto, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, c, do CP. 6. Ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP, incabível a substituição da reprimenda por pena restritiva de direitos, bem como a concessão do sursis da pena. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado violou o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sustentando que a agravante relativa à prevalência das relações domésticas de coabitação não encerra bis in idem com a forma qualificada de lesão corporal quando cometido no contexto de violência doméstica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher." (AgRg no REsp n. 1.911.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)”, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação do STJ. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009